Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704539-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO EDUARDO COSTA DE MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. I – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep. II – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. III – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. IV – Consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. V – Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa –, art. 85, § 2o, do CPC, na demanda os honorários incidem sobre o valor atualizado da causa. VI – Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 239 da Constituição Federal, à Lei Complementar 8/1970, à Lei Complementar 26/1975 e ao Decreto 4.751/2003, defendendo o direito ao ressarcimento das contas vinculadas do PASEP. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMES, OAB/DF 34.167. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa à Lei Complementar 8/1970, à Lei Complementar 26/1975 e ao Decreto 4.751/2003. Com efeito, “(...) incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 239 da Constituição Federal, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, o apelo não mereceria ser admitido. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012